Tribunal: CARF
Processo: 10670.721946/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721946/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.140 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
LIGAS DE ALUMÍNIO SA LIASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE/RESERVA
LEGAL.
TRIBUTAÇÃO. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre área de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessa área e apresentação de
Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação
tributária.
ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS À
ATIVIDADE RURAL. PROVA INEFICAZ.
Incabível restabelecer a área de benfeitorias glosada pela fiscalização quando o
laudo não as discrimina e nem as quantifica na propriedade rural em
01/01/2007

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721946/2011-35
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721946/2011-35

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 278-289) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Para fins de cálculo de ITR, a área de preservação permanente em
discussão (mata ciliar: faixas marginais de cursos d'água naturais perenes e
intermitentes e áreas no entorno de nascentes e cursos d'água naturais
perenes), conforme página 30 do Relatório de Controle Ambiental e Plano
de Controle Ambiental apresentado à Receita Federal na fase de
fiscalização, encontra-se expressamente prevista em lei (art. 22 da lei
4.771/1965), razão pela qual seu reconhecimento independe do
reconhecimento ou declaração por ato do Poder Público.
b) A documentação já apresentada pela recorrente da conta da existência de
áreas de proteção permanente sobre as quais não deve incidir a tributação.
c) A própria Administração Pública entende que o ADA tem efeito
meramente declaratório, não sendo o único documento comprobatório da
área de preservação permanente, podendo ser levando em conta, dentre
outros, laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, que
especifique e discrimine a área de interesse ambiental.
d) Não se pode deixar de reconhecer ao menos os 1.843,3273 hectares de
APP inseridos dentro do empreendimento licenciado através do processo
15520/2007/001/2008,
tendo
em
vista
as
contundentes
provas
apresentadas. a APP do empreendimento é expressamente reconhecida e
discriminada pela Supram Norte de Minas ao longo do licenciamento
ambiental, conforme trecho abaixo do Parecer Único no 85/2009.
e) Dessa forma, o que deve prevalecer no caso concreto é a verdade material,
ou seja, apesar da Recorrente não ter protocolado o ADA 2007 isso não
tira a natureza jurídica da sua exclusão, uma vez que comprovou através
de outros documentos que a área se prestava a conservação permanente.
f) Quanto à área destinada a benfeitorias, ao contrário do afirmado, o laudo
apresentado discrimina as benfeitorias existentes, quais sejam, estradas,
aceiros e baterias de fornos. Não foi indicado pelos julgadores nenhum
fundamento válido para a desconsideração da informação prestada por
profissional habilitado
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “À vista de todo o exposto, faz-se
necessária a reforma da decisão recorrida, dando-se provimento ao presente recurso, de modo
que seja integralmente afastada as glosas em relação às áreas de preservação permanente e
área de benfeitorias”.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721946/2011-35

O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 290-310): i) Ato
Declaratório ambiental; ii) Tabela de projetos da Fazenda Bocaiúva; iii) Licença ambiental,
certificado LOC no 175/2009NM e iv) Parecer único no 085/2009 SUPRAM NM e anexos.
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento no
06108/00015/2011 (fls. 3-179), que constitui crédito tributário de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, em face de Ligas de Alumínio S/A Liasa (CNPJ no 17.221.771/0001-01),
referente a fatos geradores ocorridos em 01/01/2007. A autuação alcançou o montante de R$
484.669,38 (quatrocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e oito
centavos). A notificação aconteceu em 19/12/2011 (fl. 181).
No campo de “descrição dos fatos e enquadramento legal” (fl. 4) consta o
seguinte:
Área de Benfeitorias não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área declarada de
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10 § 1o inciso I alínea "a" e inciso IV alínea "a" da Lei no 9.393/96.
Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
De acordo com o artigo 111 da Lei 5172/66(CTN) interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de
isenção.
Enquadramento Legal:
Art. 10 § 1o inciso II alínea "a" da Lei no 9.393/96.
Complemento da Descrição dos Fatos:
O contribuinte não apresentou laudo técnico para identificar as benfeitorias úteis e
necessárias, destinadas à atividade rural, existentes na propriedade em 01/01/2007, e
para comprovar as áreas de preservação permanente declaradas. Também não
apresentou o Ato Declaratório Ambiental ADA, do exercício 2007, com informação das
áreas de preservação, protocolado tempestivamente junto ao IBAMA. Como a Lei no
6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000, art. 1o,
estatuiu que para efeito de redução do valor a pagar do ITR, a utilização do ADA é
obrigatória. Assim, as referidas áreas foram glosadas.
O contribuinte foi intimado pelo termo de intimação n. 06108/00005/2011 e reintimado
pelo termo de reintimação fiscal n. 06108/00002/2011, com ciência por via postal em
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721946/2011-35

15/09/2011 e 14/11/2011, respectivamente, a apresentar o laudo técnico comprobatório
das benfeitorias e áreas de preservação permanente. Na resposta ao primeiro termo,
encaminhada em 04/11/2011, o mesmo solicitou prazo de sessenta dias para
apresentação do laudo. No termo de reintimação ficou estabelecido prazo adicional de
vinte dias para apresentação do referido laudo, expirado em 05/12/2011. Assim, a contar
do dia da ciência do primeiro termo, o contribuinte teve um prazo total de oitenta e um
dias para apresentação do referido laudo, não tendo apresentado o mesmo. Todavia, na
resposta ao termo de reintimação, encaminhada em 05/12/2011, o contribuinte requereu,
novamente, prazo adicional de sessenta dias para apresentação dos laudos solicitados, o
que foi considerado totalmente descabido.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Referentes à declaração
do imposto sobre propriedade rural (fls. 7-11); ii) Intimações à contribuinte (fls. 12-14, 69-72);
iii) Respostas da contribuinte (fls. 16, 73-76); iv) Procuração e documentos pessoais (fl. 17-20);
v) Atos constitutivos, alterações contratuais e atas de assembleias gerais extraordinária da
contribuinte (fls. 21-37); vi) Certidão de matrícula de imóvel (fls. 39-46, 77-80); vii) Recibo de
entrega de declaração de ITR (fl. 47, 54, 61 e 89); viii) Documentos de informação, atualização
cadastral e apuração do ITR (fls. 48-53, 55-60, 62-67, 83-88, 90-113); ix) Ato declaratório
ambiental – ADA (fls. 81) e x) Certificado LOC no 175/2009NM – Licença ambiental (fl. 82);
xi) Relatório e plano de controle ambiental – Fazenda Bocaiúva (fls. 114-179).
A contribuinte apresentou impugnação em 17/01/2012 (fls. 183-192) alegando
que:
a) Desde a primeira intimação a impugnante já havia apresentado
documentos suficientes ao atendimento das condições impostas pela Lei n°
9.393/96 para exclusão das áreas glosadas.
b) Decreto n° 4.382/2002 (R1TR/2002), quanto as Instruções Normativas da
Secretaria da Receita Federal, ao exigirem, para a aferição da área
tributável, que a área destinada a preservação permanente seja informada
em Ato Declaratório Ambiental - ADA, extrapolaram os limites da Lei n°
9.393/96. Condicionar a exclusão da área de preservação permanente à
apresentação do ADA vai de encontro à racionalidade que a lei pretende
implementar.
c) Os documentos apresentados dão conta de que a contribuinte tem adotado
as condutas que a legislação tributária aplicável visa induzir.
d) Considerando que no laudo anexo (DOC. 03) é atestada a existência de
‘área de preservação permanente’ no total de 2.433,10 ha, por apresentar
as características de vegetação, solo, relevo e forma intacta, sem
interferência antrópica significativa, e por estar de acordo com o que
preceitua a Lei 14.309, de 19 de junho de 2002, regulamentada pelo
Decreto 43.710 de 08 de janeiro de 2004, que dispõe sobre as políticas
florestais e de proteção à biodiversidade no Estado de Minas Gerais, fica
evidente que os motivos determinantes do lançamento se mostram
insubsistentes.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721946/2011-35

e) Quanto à área destinada a benfeitorias, ao contrário do afirmado, o laudo
apresentado discrimina as benfeitorias existentes, quais sejam, estradas,
aceiros e baterias de fornos.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “Em razão de todo o exposto,
alegado e provado a insubsistência e improcedência da ação fiscal, a Impugnante requer e
espera o acolhimento da presente Impugnação e, no mérito, requer o cancelamento total do
débito fiscal reclamado”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Estatuto social,
Cartão CNPJ, ata de eleição da diretoria e identificação de diretores (fls. 193-209); ii)
Procuração e identificação dos procuradores (fls. 210-215); iii) Laudo de vistoria de área de
preservação permanente (fls. 216-249); iv) Cópia da notificação de lançamento (fls. 250-255).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ), por meio do Acórdão no 04-35.045, de 17 de março de 2014 (e-fls. 262-270), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Área de Preservação Permanente/Reserva Legal. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre área de preservação permanente, é necessária a
comprovação efetiva da existência dessa área e apresentação de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias à Atividade Rural. Prova Ineficaz.
Incabível restabelecer a área de benfeitorias glosada pela fiscalização quando o laudo
não as discrimina e nem as quantifica na propriedade rural em 01/01/2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 07 de abril de 2014 (fls. 276 e 277), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 07 de maio de 2014 (fls. 278-289). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721946/2011-35

1
Das matérias devolvidas.
1.1. Da Área de Preservação Permanente.
Entende a recorrente que é dispensável a apresentação do ADA para o
reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente questionadas, visto que previstas em Lei.
Assevera que seria possível utilizar outros elementos probatórios para identificar e caracterizar
tais áreas para fins de isenção de ITR, tais como os relatórios, laudos e demais documentos
acostados aos autos.
Entretanto, para melhor compreender a questão, deve-se atentar para as alterações
introduzidas pela Lei no 10.165, de 2000 no art. 17-O, § 1o, da Lei n° 6.938, de 1981, que passou
a condicionar o benefício de isenção à apresentação do Ato Declaratório Ambiental:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Tendo em vista que as APP se tratam de espaços naturais de características
especiais já existentes, a isenção não é concedida pela “criação” das áreas, mas sim pela sua
preservação. Dessa forma, entende-se que a apresentação do ADA foi o meio escolhido pelo
legislador para a verificação quanto a correta manutenção das áreas protegidas, sendo
imprescindível para o correspondente benefício fiscal.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), é claro que a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato
gerador. Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses após a
data de entrega da DITR.
A jurisprudência deste e. Conselho, inclusive, já flexibilizou essa exigência ao
admitir a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se
refere o tributo. Copio a seguir julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP:
Acórdão no 9202007.217
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.

Acórdão no 9202007.313
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721946/2011-35

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a
exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo do ITR.

Contudo, os elementos constantes dos autos não apontam para a hipótese de que o
ADA teria sido apresentado antes do início da ação fiscal, já que não foi apresentada a referida
declaração correspondente ao exercício de 2007.
Quanto ao laudo técnico apresentado pelo recorrente, este não tem o condão de
substituir documento previsto em lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da
isenção. Desta forma, não acolho o pedido de exclusão da APP do cálculo do ITR.
1.2. Da glosa de benfeitorias úteis e necessárias.
Insiste a recorrente que são indevidas as glosas das referidas benfeitorias, isso
porque estariam discriminadas no Laudo de fls. 216-249. Contudo, compulsando os autos,
percebe-se facilmente que tal Laudo não faz menções a benfeitorias de qualquer natureza, o que
fica bem claro quando se lê o seu item 10 (parecer técnico conclusivo), o qual versa unicamente
sobre áreas de preservação permanentes no imóvel.
Por essa razão, descabem os argumentos levantados pelo recurso.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo integralmente
o lançamento formalizado por meio do Notificação Fiscal de Lançamento no 06108/00015/2011.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital